Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020709-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA SCHMIDT EVANGELISTA - CPF: 001.012.661-97 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – EXCEPCIONALIDADE – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DÉBORA CRISTINA SCHMIDT EVANGELISTA em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1020709-30.2023.8.11.0041, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – EXCEPCIONALIDADE – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

“No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)”
(Id. 227313698)
.

Em suas razões, de Id. 229506652, a parte embargante sustenta que a decisão é
“omissa e contraditória ao analisar as razões apresentadas no respectivo recurso. Isso porque, o valor apontado como renda líquida foi de R$6.797,47 , cujas despesas mensais perfazem o valor de R$3.306,43 e os débitos de contratos/ empréstimos atingem o valor de R$3.996,06.”

Assevera, em seguida, que
“a soma dos descontos referente aos empréstimos consignados e empréstimos pessoais na conta do valor perfazem um decréscimo de R$ 3.396,06 (três mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos), VALOR ESSE QUE CORRESPONDE A 55% DA RENDA LÍQUIDA DO DEMANDANTE.”

Requer, assim,
“que seja conhecido e posteriormente seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões/vícios existentes em Decisão, ora embargada, mantendo-se, a fim de que seja concedida a gratuidade da justiça ao presente feito.”

As contrarrazões foram apresentadas aos Ids. 23097518, 231856653, 232145661 e 232306188, por meio das quais os embargados pugnam pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cuida-se de pedido de repactuação de dívidas, formulado pelo Apelante DEBORA CRISTINA SCHMIDT EVANGELISTA em face de BANCO DO BRASIL S. A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S. A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S. A e ITAÚ UNIBANCO S. A., com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181/2021, em que pretende a instauração do plano de repactuação de dívidas e o deferimento do plano de pagamento.

O Juiz sentenciante entendeu que a autora/apelante não preenche os requisitos da lei, sobretudo por não ter demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, razão pela qual declarou extinto o processo, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que ficou evidenciado nos autos o comprometimento de sua renda pela dívidas, objeto da ação, cujos “encargos mensais correspondem a MAIS DE 55% DE SUA RENDA LÍQUIDA.”

Afirma “que lhe sobra, após os descontos de empréstimos consignados e dívidas pessoais, apenas R$2.801,41 (dois mil oitocentos e um reais e quarenta e um centavos), se prova insuficiente para adimplemento das suas despesas básicas mensais.”

Assevera, ainda, “que o valor que lhe sobra após os descontos realizados é incapaz de suprir os seus gastos básicos, sem que possa ter qualquer emergência ou gasto extra, posto que não possui renda para custear outras necessidades para além do mínimo existencial.”

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, o consumidor que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), in verbis:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

No caso dos autos, levando-se em conta o valor do mínimo previsto em lei, resta claro o acerto da sentença, pois não demonstrado todos os requisitos para a repactuação das dívidas, principalmente a impossibilidade de pagar as dívidas referentes aos empréstimos bancários sem comprometer sua sobrevivência e de sua família.

Da análise do próprio relato da apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totaliza o valor mensal de R$3.725,21 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), correspondente a 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua renda líquida. Significa dizer que ainda remanesce 45% de seu salário, que remonta a quantia de no valor de R$2.801,41 (dois mil, oitocentos e um reais e quarenta e um centavos) para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família, como admitido pela autora nas razões recursais.

Está claro, pois, que a remuneração mensal da apelante é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividada para fins de repactuação das dívidas.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

O tema é recente e para elucidar a matéria trago alguns julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, não tendo a apelante comprovado a sua condição de superendividada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024